Tribunal: TJPA
Processo: 0810119-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810119-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: EMANOEL DE NAZARE BARBOSA PIEDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

Habeas corpus
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
121, §2 º I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL

FATO
-
Paciente
denunciado pela suposta participação em homicídio qualificado tentado, consistente no fornecimento da arma utilizada na empreitada criminosa.

Tese da Defesa
– Nulidade das provas extraídas do aparelho celular do paciente sem autorização judicial, requerendo o desentranhamento destas dos autos e a nulidade dos atos delas derivados, bem como a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta da decisão singular e insuficiência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Questão em análise:
Verificar a licitude do acesso aos dados constantes do aparelho celular do paciente mediante autorização expressa deste, bem como a legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada
.

Razão de decidir:
Restou comprovado nos autos que o paciente autorizou voluntariamente o acesso e a extração dos dados de seu aparelho celular, mediante assinatura de termo específico, inexistindo indícios de coação ou constrangimento, circunstância que afasta a alegação de ilicitude da prova, conforme entendimento consolidado do STJ. Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e a necessidade da custódia cautelar. Inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o aprofundado revolvimento do conjunto probatório quanto à autoria delitiva ou alegada negativa de participação no crime.

Tese firmada:
É lícito o acesso a dados armazenados em aparelho celular quando realizado mediante autorização voluntária e expressa do investigado, sendo válida a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da presença dos requisitos legais.

Dispositivos legais relevantes
: Arts. 5º, incisos X, XII e LXI, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, e 29 do Código Penal; arts. 282, §6º, 312, §2º, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no RHC 165.887/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024; STJ, HC 727.045/PB, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022; TJDFT, APR 20150110380739.

ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
EMANOEL DE NAZARE BARBOSA PIEDADE,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que decretou e manteve sua prisão preventiva.

Conforme a inicial, ID 35647345, em 18 de março último, por volta das 20hs30min, na cidade de Tucumã, ocorreu uma tentativa de homicídio, surgindo o nome do paciente como um dos supostos autores do fato, razão pela qual ele espontaneamente se dirigiu à delegacia com o fito de prestar eventuais esclarecimentos; que ao chegar relatou não possuir qualquer envolvimento com o crime, contudo, os agentes que estavam no local solicitaram seu aparelho telefônico e passaram a o vasculhar, extraindo informações que foram utilizadas para atribuir ao paciente não só participação no delito, como em organização criminosa, fatos ocorridos sem a presença de um advogado e em violação ao seu direito de defesa, e em decorrência dos quais lhe foi dada voz de prisão, estando o paciente privado de sua liberdade em razão de informações colhidas de forma ilícita.

Aduz que no momento da prisão não estava o paciente sob qualquer das hipóteses de flagrante e que compareceu voluntariamente à delegacia, o que evidencia sua intenção em colaborar com as investigações e afasta qualquer indicativo de fuga ou ocultação, não se configurando risco a ordem pública e tampouco empecilho a instrução processual, restando o decreto prisional carente de fundamentação válida, principalmente por estar fulcrado em provas nulas, uma vez que obtidas por meio de violação digital e sem mandado judicial, devendo tal prova ser desentranhada dos autos, em conformidade com o art. 157 do CPP.

Afirma que a gravidade abstrata do delito não justifica,
per se
, o decreto e manutenção da custódia do paciente, não apresentando a decisão singular fundamentação suficiente uma vez que não aponta, com base no caso concreto, sua necessidade, principalmente por inexistirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Requereu, em sede de liminar, a revogação da decisão que decretou a custódia do paciente e sua ratificação ao final, ainda que com cominação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos foram, reservei-me para analisar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 35662193, sendo estas acostadas em ID 35701779.

Em decisão de ID 35706917, denegada a liminar.

Em ID 35762323, atravessou a impetrante pedido de reconsideração da decisão que denegou a liminar.

Em ID 36241140,
a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus,
com Pedido de Liminar,
impetrado
em favor de
EMANOEL DE NAZARE BARBOSA PIEDADE,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que decretou e manteve sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Como se depreende dos autos, o
paciente foi denunciado pela participação no homicídio qualificado tentado, previsto
no artigo 121, §2 º I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, tendo em vista ter sido o
suposto
responsável por fornecer a arma utilizada no
crime, que teve como vítima Gleide Emily Costa Moraes.

Requer a impetrante que se reconheça a nulidade das provas por terem sido obtidas de forma ilícita, com declaração de nulidade de todos os atos processuais delas derivados.

Da nulidade das provas

Alega a impetrante serem nulas as provas por terem sido obtidas de forma ilícita, requerendo seu desentranhamento dos autos.

É certo, como alega a impetrante, que está consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que os dados armazenados nos aparelhos celulares oriundos de envio ou recebimento de mensagens dizem respeito à intimidade e à vida privada do cidadão, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"

Certo ainda que o art. 5°, XII, da Constituição Federal, dispõe que as mensagens e os dados das comunicações telefônicas só podem ser violados por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, veja-se:

"
É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal."

Contudo, tem-se dos autos que o paciente autorizou aos policiais o acesso ao seu aparelho celular, como se constata do documento acostado em ID 35647362, onde se observa termo de autorização para acesso e extração de conteúdo em aparelho celular assinado pelo ora paciente que permite explicitamente o acesso e extração de dados e conteúdos não só de contatos telefônicos, histórico de chamadas e mensagens – via SMS e Whatsapp, como às suas redes sociais, tendo por testemunha sua companheira, Srª. Jéssica da Silva dos Anjos, não havendo que se falar em ilicitude da prova, pois o que se depreende é que o consentimento foi voluntário e livre de qualquer tipo de coação física ou moral, afastando, portanto, a alegada ilicitude da prova por ter sido obtida sem mandado judicial.

Ademais, ao ser ouvido em Juízo, o paciente foi questionado acerca da ação policial no momento de sua prisão e respondeu ter esta ocorrido sem violência, assim como afirmou não ter qualquer queixa sobre os policiais, como se constata do Termo de Audiência de Custódia acostado pela impetrante, ID 35647349.

Sobre a validade da prova obtida sob tais circunstâncias é a jurisprudência do STJ que, na edição 279 de Jurisprudência em Teses, afirmou:

“...é ilícito o acesso a dados, inclusive a conversas em aplicativos de mensagens, realizado diretamente pela polícia em aparelho celular apreendido em flagrante, sem prévia autorização judicial,
ressalvadas as situações em que houver a voluntariedade do detentor do bem
.”

Sobre a licitude da prova obtida sob tal circunstância, é pacífica a jurisprudência, a saber:

"... Não há que se falar em ilegalidade do flagrante se não houve interceptação de dados ou quebra de sigilo, visto que os diálogos preexistiam e estavam gravados no celular de outro réu preso em flagrante, podendo ser visualizados por qualquer pessoa que tivesse acesso ao aparelho que, no caso,
foram os policiais, por atuação voluntária do proprietário, que forneceu de forma espontânea o acesso ao aparelho, não podendo ser considerada prova ilícita
."
Acórdão 1083587
, 20150110380739APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018.

Portanto, em tendo o paciente autorizado voluntariamente aos policiais o acesso aos dados de seu aparelho celular, não há que se falar em nulidade processual por ilicitude das provas.

Da Fundamentação

No que concerne à alegada falta de fundamentação da decisão singular, tem-se que esta também não procede, pois se observa a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em
desproporcionalidade da medida e inadequada ao caso, pois a conduta praticada, tentativa de homicídio em via pública, por certo coloca em risco à ordem pública.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece no artigo 5º, inciso LXI, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§
6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário que, de acordo com o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou

b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Portanto, é dever do magistrado, ao decretar a privação de liberdade de uma pessoa demonstrar, com base no caso concreto, a necessidade da medida mais gravosa, bem como a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão, elementos/requisitos que se fazem presentes no caso em apreço, onde o magistrado reconheceu a presença do
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, discorrendo sobre presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente, justificando a necessidade de manutenção da custódia como forma de resguardar a ordem pública e a garantia da instrução processual, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

A decisão guerreada se encontra com fundamentação idônea e suficiente à manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Ademais, nos termos do art. 312 do CPP a prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, não bastando à revogação da medida a mera alegação defensiva de que a decisão se deu com base unicamente em depoimentos prestados pelos policiais e pelas vítimas, pois estes, como cediço, têm especial relevância e merecem ser considerados como válido meio de prova – que serão melhor analisadas no decorrer da instrução processual, pois a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, amplo e detido exame da matéria de fundo, proceder que se mostra inviável nesta via, sendo a instrução processual o local para análise aprofundada de fatos e provas, devendo no curso do processo serem analisadas tais questões - atinentes a ausência de materialidade e/ou de provas em relação aos fatos ou ainda a inexistência de responsabilidade do paciente quanto a eles.

Assim, havendo na decisão singular devida fundamentação às razões de decidir do magistrado, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada ao caso, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 833150 SP 2023/0215307-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Denota-se que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista a presença de indícios de autoria e
prova da materialidade,
não cabendo ao caso outras medidas cautelares menos gravosas, pois estas não têm o condão de evitar que o paciente volte a delinquir e, das informações constantes nos autos, o paciente responde por outros feitos, o que é indicativo de reiteração delitiva, restando uma vez mais configurada a necessidade de resguardo da ordem pública.

Pela manutenção da custódia do paciente e denegação da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbi
s:

“No tocante aos requisitos da prisão preventiva, observa-se que a custódia cautelar se encontra adequadamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, que evidencia periculosidade social acentuada, pois o Paciente participou do planejamento criminoso e forneceu a arma de fogo ao executor do crime.

Trata-se de delito praticado em contexto de evidenciada violência, circunstância apta a justificar a segregação cautelar, para garantia da ordem pública.

De igual modo, não merece acolhida a alegação de insuficiência de indícios de autoria e ausência de animus necandi. O conjunto informativo revela justa causa apta à persecução penal, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, aprofundar análise acerca da autoria delitiva ou da valoração exauriente das provas.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece deferimento. As circunstâncias concretas do caso demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco decorrente da liberdade do paciente.

(...)

Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis do Paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

(...)

A prisão preventiva foi decretada e mantida mediante fundamentação concreta, em consonância com os requisitos legais e com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça.”

Quanto a alegação de que o paciente não praticou o delito e se encontrava em outro local no momento da ação, tem-se que esta não restou minimamente comprovada nos autos e, como afirmado alhures, tal circunstância há que ser analisada ao longo da instrução processual.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026